Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
1 – Gratuidade de Justiça. Reiteração do pedido. Ausência de fatos novos. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça já indeferido exige a demonstração de fatos novos, o que não ocorreu. A ausência de interposição de recurso oportunamente, implica preclusão da matéria relacionada à gratuidade de justiça. Sem demonstração de modificação do quadro fático, o agravo interno não é instrumento hábil a modificar a situação jurídica já consolidada (Acórdão 1382195, 07029112020208070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA).
2 – Deserção. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ausente o recolhimento do preparo, é caso de não conhecimento da apelação por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

(j)